Tribunal: CARF
Processo: 10680.000153/2005-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.000153/2005-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.244 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
VANDA LAGE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS. CONDIÇÕES.
A dedução de despesas pleiteadas na declaração de ajuste anual do contribuinte
está condicionada ao cumprimento dos requisitos legais e à comprovação por
meio de documentação hábil e idônea. Cabe ao contribuinte juntar à sua defesa
todos os documentos necessários à confirmação das deduções glosadas no
lançamento.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO.
Podem ser deduzidas na declaração de ajuste anual as despesas com instrução
do próprio contribuinte, de seus dependentes, e de seus alimentandos quando
realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (suplente
convocado(a)), Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 31/32) interposto contra decisão da 5a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG) de fls. 18/19
que julgou procedente o lançamento formalizado na notificação de lançamento - Imposto de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.000153/2005-11
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.244 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.000153/2005-11

Renda Pessoa Física, lavrada em 13/12/2004, que reduziu o valor do imposto a restituir
declarado, com a glosa da dedução de despesas com instrução declarada de R$ 1.250,00 (fls.
5/6), decorrente do procedimento de revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2004,
ano-calendário de 2003 (fls. 11/14).
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fl. 19):
Contra VANDA LAGE, CPF 155.575.106-72, foi expedida a Notificação de
Lançamento de fls. 3e 4, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2004,
consubstanciando saldo de imposto a restituir de no valor de R$1.949,00.
O lançamento decorre da glosa da dedução de despesas com instrução no valor de
R$1.250,00.
Inconformada, a contribuinte apresenta impugnação, argumentando, em síntese, que faz
jus à dedução de despesas de instrução declarada.
Quando da apreciação do caso, em sessão de 15 de fevereiro de 2008, a 5a Turma
da DRJ em Belo Horizonte (MG) julgou o lançamento procedente (fls. 18/19), conforme ementa
do acórdão no 02-17.168 - 5a Turma da DRJ/BHE, a seguir reproduzida (fl. 18):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
DEDUÇÕES. INSTRUÇÃO.
Somente são admitidas as deduções pleiteadas com a observância da legislação
tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
Lançamento Procedente
Devidamente intimada da decisão da DRJ em 24/3/2008 (AR de fl. 20), a
contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 31/32) em 4/4/2008, conforme atesta despacho de fl.
38, acompanhado de documentos de fls. 21/30 e 33/36, com os seguintes argumentos:
1. Alega a 5a Turma de Julgamento que "a contribuinte não trouxe aos autos
documentos que comprovem o pagamento das despesas de instrução." O Manual de
Preenchimento do IRPF orienta ao contribuinte que:
"Os documentos que comprovem as informações prestadas devem ser mantidos
em boa guarda à disposição da Secretaria da Receita Federal do Brasil, até que
ocorra a prescrição dos créditos tributários relativos às situações e aos fatos que
se refiram.
Nenhum documento deve ser anexado à declaração, inclusive: comprovantes de
rendimentos fornecidos pelas fontes pagadoras;
comprovantes de pagamentos a terceiros relacionados em PAGAMENTOS E
DOAÇÕES EFEITUADOS, página 1 do formulário;
DARF de imposto complementar e de ganhos de capital; documentos relativos e
aquisições e alienações de bens e direitos e a dívidas e ônus reais."
2. A informação da despesa com instrução do dependente Frederico Lage foi
mencionada no campo 7 da declaração IRPF exercício de 2004, ano calendário de 2003,
conforme já citado na Impugnação, datada de 05 de janeiro de 2005.
3. Os documentos comprobatórios da despesa efetuada não haviam sido apresentados,
primeiramente, em obediência à orientação contida no Manual de Procedimentos e,
posteriormente, quando do Auto de Infração, por não terem sido solicitados à
contribuinte.
4. Considerando que foram mantidos em boa guarda os documentos que comprovam o
pagamento das despesas de instrução, estão sendo encaminhados os recibos abaixo
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.244 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.000153/2005-11

relacionados, de emissão do Palomar, cuja entidade mantenedora é a Sociedade
Educacional Eclipse Ltda. — CNPJ 05.604.033/0001-41:

À vista do exposto, por ser de justiça e de direito, aguarda a contribuinte sejam incluídas
por esta Secretaria da Receita Federal — Delegacia em Belo Horizonte as despesas de
instrução efetuadas com dependente e anotadas em sua declaração IRPF 2004, ano-
calendário 2003, com o conseqüente crédito do valor correspondente, devidamente
atualizado, em sua conta corrente n° 48730-9, Agência 1221, do Banco do Brasil.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
O texto base que define o direito da dedução de despesas com instrução do
imposto e a correspondente comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no
inciso II, alínea “b” do artigo 8o da Lei no 9.250 de 1995, regulamentado no artigo 81 do Decreto
no 3.000 de 1999 (RIR/99), vigentes à época dos fatos, reproduzidos abaixo:
Lei no 9.250 de 26 de dezembro1995.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
b) a pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-
escolar, de 1o, 2o e 3o graus, creches, cursos de especialização ou profissionalizantes do
contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual de R$ 1.998,00 (mil,
novecentos e noventa e oito reais); (Redação dada pela Medida Provisória no 22, de
8.1.2002)
b) a pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-
escolar, de 1o, 2o e 3o graus, creches, cursos de especialização ou profissionalizantes do
contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual de R$ 1.998,00 (um
mil, novecentos e noventa e oito reais); (Redação dada pela Lei no 10.451, de
10.5.2002) (Vide Medida Provisória no 232, 2004)
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.244 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.000153/2005-11

(...)
Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999
Despesas com Educação
Art. 81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "b").
§ 1o O limite previsto neste artigo corresponderá ao valor de um mil e setecentos reais,
multiplicado pelo número de pessoas com quem foram efetivamente realizadas as
despesas, vedada a transferência do excesso individual para outra pessoa (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b").
§ 2o Não serão dedutíveis as despesas com educação de menor pobre que o contribuinte
apenas eduque (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, inciso IV).
§ 3o As despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo, observados
os limites previstos neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 4o Poderão ser deduzidos como despesa com educação os pagamentos efetuados a
creches (Medida Provisória no 1.749-37, de 1999, art. 7o).
(...)
Nos termos do disposto no artigo 73 do Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999,
vigente à época dos fatos:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
(...)
De acordo com a notificação de lançamento (fl. 6):

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.244 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.000153/2005-11

Como visto da transcrição acima, o motivo da glosa de despesas com instrução
deveu-se ao fato do somatório das linhas 09 e 10 do quadro 08, mais o somatório das despesas
com instrução própria, declarada no quadro 07 com o código 01, multiplicado pelo valor legal ter
ultrapassado o limite permitido.
Seguem abaixo reproduzidos os quadros 7 e 8 da declaração de ajuste anual
entregue pela contribuinte (fls. 11/12):

Inicialmente pertinente as seguintes considerações:
De acordo com orientações do manual de preenchimento da declaração de ajuste
anual do exercício de 2005, ano-calendário de 20041, são os seguintes os códigos a serem
utilizados e o limite de despesas com instrução passível de dedução:
 No quadro 7 - Relação de Pagamentos e Doações Efetuados

1 Disponível em: http://www.receita.fazenda.gov.br/publico/programas/irpf/2005/InstrucoesModeloCompleto.pdf
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.244 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.000153/2005-11

 No quadro 8 – Tabela de Relação de Dependência

 Despesas com Instrução

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.244 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.000153/2005-11

A inconsistência apontada na notificação decorreu do fato da contribuinte ter
informado indevidamente:
 no quadro 7 da declaração – Relação de Pagamentos e Doações Efetuadas - ter
efetuado despesa com instrução própria do contribuinte no exterior (código
2) no montante de R$ 1.250,00, indicando como beneficiário do pagamento o
CNPJ 05.604.033/0001-41 e
 no quadro 8 - Dependentes – ter informado dois dependentes com o código 21
- Filho(a) ou enteado(a) até 21 anos ou, em qualquer idade, quando
incapacitado física e/ou mentalmente para o trabalho.
Por sua vez, a decisão de primeira instância manteve o lançamento sob o
argumento de que a contribuinte não comprovou a efetividade da dedução prevista, conforme
excerto abaixo (fl. 19):
(...)
O art. 8°, inc. II, alínea "b" da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, alterada pelo
art. 2° da Lei n° 10.451, de 10 de maio de 2002, estabelece:
Art. 8°A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
- das deduções relativas:
(...)
b) a pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à
educação pré-escolar, de 1°, 2o e .3o graus, creches, cursos de especialização ou
profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual
individual de R$ 1.998,00 (um mil, novecentos e noventa e oito reais);
Somente são admitidas as deduções pleiteadas com a observância da legislação
tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos. No caso, a contribuinte
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.244 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.000153/2005-11

não trouxe aos autos documentos que comprovem o pagamento das despesas de
instrução. Por conseguinte, há que se manter o lançamento.
(...)
A Recorrente afirma que em nenhum momento foram-lhe solicitados os
comprovantes de pagamentos correspondentes às despesas com instrução do dependente
Frederico Lage, mencionada no campo 7 da declaração IRPF do exercício de 2004, ano-
calendário de 2003, vindo a anexá-los com o recurso apresentado (fls. 21/30).
Apesar do motivo da glosa de despesa com instrução não ter sido a falta de
comprovação da despesa declarada, mas apenas erro na indicação dos códigos de pagamento e da
relação de dependência, com o recurso a contribuinte comprovou os pagamentos declarados, de
modo que o acórdão recorrido merece reparo devendo, nesse sentido, ser cancelado o
lançamento.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em dar provimento
ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital